Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-43.2001.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 0001866-43.2001.8.07.0000 EXEQUENTE: ADERALDO ELIAS DOS SANTOS, ANGELA MARIA DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, LAURO FERNANDES, ZENAIDE MOREIRA ALVES, ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DIMAS DONISETE ROCHA, EDILSON FELIPE VASCONCELOS, ELOISIO EUSTAQUIO CAMPOS, FLORA LUCIA ARRUDA SOARES, HILDA RODRIGUES DE ARAUJO, JAIR CANDIDO DA SILVA, MARIA HELENA CALIXTO SAID, LIVETE STOLLE SILVA, LUIZ GONZAGA LIMA, MARIA DA APARECIDA CORREA, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, GILDETE ALMEIDA DA SILVA, IREUNICE CARDOSO DA SILVA, IVANILDA SOUSA PEREIRA DE MESQUITA, LUCIANA DE OLIVEIRA, MARILENE QUEIROZ SANTIAGO, VIRGILINA LOPES DE ALMEIDA COSTA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, ELISIO EVANGELISTA ALVES, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, MARIO ALVES DA SILVA, JARAN DE BRITO, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA, DAMIANA FERREIRA DA SILVA, SUNAMITA FERREIRA DA CUNHA SILVA SANTIAGO, PRISCILA FERREIRA DA CUNHA SILVA, MARIA MONICA FERREIRA DA CUNHA SILVA, EDILZA DOURADO DE CASTRO, ESTER DOURADO SOBRINHO, EDILEUZA DOURADO FEITOSA, EDILENE DOURADO DE OLIVEIRA, EDMILSON DOURADO SILVA, EDIMARIO ALVES DA SILVA, ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE, DANIELA MENESES DE RESENDE, RICARDO VITOR MENESES DE RESENDE REPRESENTANTE LEGAL: VANIA RIBEIRO DE LIMA DE SA, EDVAR RIBEIRO DE LIMA, FREDERICO RIBEIRO DE LIMA, LUCIANA RIBEIRO DE LIMA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LIMA TAUFICK, DIANA ELIZA DE OLIVEIRA LIMA, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA, JULIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA, LEANDRO DOMINGOS DA SILVA LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. LUIZ GONZAGA LIMA e outros propuseram a presente execução de título judicial do acórdão de julgamento do mandado de segurança no 2255/90, no qual foi reconhecido o direito dos impetrantes à incorporação do reajuste de 84,32%, referente ao Plano Collor, às suas remunerações. 2. A Requisição de Precatório foi expedida, inicialmente em 3/2/2015 (id. 11801902), da qual Luiz Gonzaga Lima, CPF no 010.332.391-00, falecido em 2/4/2017 (id. 25171671) é credor da importância de R$ 91.763,58. Diante do acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal e dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, foi determinada a expedição de precatório retificador (id. 11801984, pág. 2). 3. Em 29/8/2017 foi expedida a Requisição de Precatório (id. 11801992) no valor de R$ 3.854.889,27, em favor de 27 credores, entre eles Luiz Gonzaga Lima, com crédito individual de R$ 80.444,25. Os autos encontram-se, desde então, aguardando o pagamento do precatório expedido. 4. Em 27/4/2021 Diana Eliza de Oliveira Lima, filha de Luiz Gonzaga Lima, noticia o seu óbito e pleiteia a habilitação dos herdeiros (id. 25171666), pedido que inicialmente não foi deferido. Foi proferida decisão em 5/5/2021 determinando apenas a atualização do débito para fins de habilitação dos herdeiros (id. 25391221). 5. A Contadoria Judicial atualizou o valor do débito para R$ 97.101,69 (id. 27492731) e foi expedido ofício à Coorpre para retificar tão somente o valor do precatório (id. 27820598). 6. Em 13/9/2022 foi proferida decisão determinando a habilitação dos herdeiros de Luiz Gonzaga Lima relacionados na escritura pública de inventário e a expedição de ofício retificador do precatório (id. 39209218). 7. Em 14/4/2025 a inventariante, Diana Eliza de Oliveira Lima, apresenta nova manifestação informando que os herdeiros aceitaram o acordo voluntário com a PGDF e solicitaram atualização do débito, com a individualização dos valores e percentuais de cada herdeiro habilitado (id. 70874083). Esse pedido foi deferido por decisão datada de 24/4/2025 (id. 70991456) com a determinação dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito. 8. O valor foi atualizado pela Contadoria Judicial até 3/6/2025 no montante de R$ 176.229,44 e partilhado aos herdeiros conforme planilha (id. 72482373). O Distrito Federal apresentou impugnação à atualização realizada, afirma que “[...] a correta observância do período da graça constitucional do precatório, deve-se adotar a mesma data-base utilizada nos cálculos que fundamentaram a requisição original, qual seja, 03/02/2015, [...]” (id. 72811576). 9. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para que apresentasse esclarecimentos quanto à data base utilizada para os cálculos apresentados (id. 73337549). A Contadoria Judicial apresentou novos cálculos com débito atualizado até 3/2/2015 e apurando um montante de R$ 83.511,16 (id. 73723267). 10. As partes foram novamente intimadas para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (id. 74435383) e o Distrito Federal, em nova impugnação (id. 75070836), argumentou haver erro nos índices de atualização adotados pela Contadoria Judicial, e defendeu a existência de débito no montante de R$ 80.051,15 (id. 75468005). 11. Os herdeiros do credor, intimados a se manifestarem sobre a impugnação apresentada (id. 75698076), deixaram o prazo transcorrer “in albis” (id. 76136593). 12. Proferida decisão (id. 76632661) determinando às partes a juntada do acordo proposto pelo Distrito Federal. 13. O Distrito Federal, em cumprimento à determinação (id. 77339138), apresentou a “[...] íntegra do processo administrativo que trata do acordo envolvendo o crédito de LUIZ GONZAGA LIMA.” (id. 77339139). 14. O exame da documentação relativa ao acordo celebrado entre as partes demonstra que os credores aceitaram conciliar o valor do precatório mediante deságio de 40% (id. 77339139, págs. 4/5), todavia, diferente do que alega o Distrito Federal, os credores não renunciaram ao direito à correção monetária do débito objeto do precatório. 15. O termo do acordo especifica o valor histórico do precatório de R$ 91.763,58, com um * que remete à observação de que “*Valor sujeito a atualização, com incidência de juros e correção monetária, conforme legislação vigente.” (id. 77339139, pág. 5). 16. Assim, diferente do que alega o Distrito Federal, o valor do Precatório não poderia estar limitado a R$ 80.051,15 (id. 75468005), montante que é inferior aos R$ 80.444,25 do débito que consta na Requisição de Precatório expedida em 29/8/2017 (id. 11801992). 17. Sobre a questão importante ainda ressaltar que os herdeiros de Luiz Gonzaga Lima, na petição (id. 70874083), expressamente pleiteiam a atualização do débito para a celebração do acordo, o que novamente demonstra que não há renúncia à correção monetária e juros incidentes sobre o precatório. 18. Em face de todo o exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal ao valor apurado para a celebração de acordo (id. 75468005) e homologo os cálculos elaborados e a divisão entre os herdeiros apresentada pela Contadoria Judicial (id. 72482373). 19. P. I. Brasília - DF, 21 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora